Tribunal: TJES
Processo: 5020043-59.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020043-59.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BETTINA DE OLIVEIRA ASSIS
RECORRIDO: DELTA AIR LINES INC
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5020043-59.2024.8.08.0024

RECORRENTE: BETTINA DE OLIVEIRA ASSIS

RECORRIDO: DELTA AIR LINES INC

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VOO INTERNACIONAL. ATRASO NA FILA DE IMIGRAÇÃO. FORTUITO INTERNO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA. DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
BETTINA DE OLIVEIRA ASSIS
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA movida em face de
DELTA AIR LINES INC
, que assim decidiu
“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial. Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil”
.

Em sede recursal (ID 11688790), a recorrente informa que a perda do voo pelo atraso na imigração é fortuito interno e não externo, conforme consta na r. sentença, motivo pelo qual a indenização é devida.

A requerida apresentou contrarrazões (ID 11688798).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

Acerca de transporte aéreo internacional, o Supremo Tribunal Federal fixou o tema 210, estabelecendo que as Convenções de Montreal e Varsóvia tem prevalência sobre o CDC no que se refere as indenizações tarifadas, que podem incidir nas indenizações por danos materiais
(STF. Plenário. RE 636331/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes e ARE 766618/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, julgados em 25/05/2017. Repercussão Geral? Tema 210. Info 866)
.

Quanto à indenização por danos morais aplica-se a efetiva reparação do consumidor preceituada no CDC, uma vez que não estão submetidas à tarifação prevista na Convenção de Montreal, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça
(STJ. 3a Turma. REsp 1.842.066-RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 09/06/2020. Info 673)
.

No caso em tela, ouso discordar do magistrado sentenciante. Observo dos autos que a autora chegou com a devida antecedência no Aeroporto de Seattle, conforme ID 11688600, sendo que seu voo estava agendado para partir às 07h30m, comprovante de ID 11688601.

Pela fotografia anexada ao ID 11688603 observa-se que não houve atraso na fila de embarque, mas no procedimento de imigração do Aeroporto de Seattle, o que fez com que a autora perdesse o voo originariamente contratado. O STJ já teve a oportunidade de se manifestar sobre caso análogo e afastou a tese de fortuito externo, considerando que
“se o fato de terceiro ocorrer dentro da órbita de atuação do fornecedor, ele se equipara ao fortuito interno, sendo absorvido pelo risco da atividade”
.

Colaciono o precedente em questão:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. ATRASO NO PROCEDIMENTO DE IMIGRAÇÃO. PERDA DA CONEXÃO. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO ARBITRADA A TÍTULO DE DANOS MORAIS. JUROS DE MORA. RELAÇÃO CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. 1. Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em 31/01/2017, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 04/03/2022 e concluso ao gabinete em 17/10/2022. 2. O propósito recursal consiste em definir: a) se a demora na realização do procedimento de imigração configura fato exclusivo de terceiro capaz de afastar a responsabilidade da companhia aérea pelos danos decorrentes da perda de conexão e b) qual o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o montante indenizatório arbitrado a título de danos morais.3. O fato exclusivo de terceiro consiste na atividade desenvolvida por uma pessoa sem vinculação com a vítima ou com o aparente causador do dano, que interfere no processo causal e provoca com exclusividade o dano. No entanto, se o fato de terceiro ocorrer dentro da órbita de atuação do fornecedor, ele se equipara ao fortuito interno, sendo absorvido pelo risco da atividade.
4. A imigração é um mecanismo de segurança que tem a finalidade de fiscalizar a entrada e a saída de passageiros de territórios internacionais. Cuida-se de procedimento corriqueiro em voos internacionais, de modo que está atrelado à atividade de prestação de serviços de transporte aéreo. Embora a companhia aérea não tenha ingerência na forma de realização desse mecanismo, que fica a cargo dos agentes de segurança, ela tem a obrigação de se manter informada acerca dos eventos capazes de influenciar no fluxo de passageiros no aeroporto e, consequentemente, no tempo necessário à realização da imigração, a fim de adotar as medidas necessárias para impedir ou amenizar as consequências oriundas de eventual lentidão. Assim, a demora no procedimento de imigração qualifica-se como fortuito interno e, consequentemente, não exclui a responsabilidade da companhia
. 5. Na espécie, os recorridos perderam a conexão devido à demora no procedimento imigratório e a recorrente não lhes prestou a assistência devida. Eles tiveram que comprar novas passagens e arcar com os demais gastos necessários até o seu retorno ao Brasil. Desse modo, a recorrente deverá indenizar os recorridos pelos danos materiais e morais decorrentes desse fato.6. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que em se tratando de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, como se verifica na hipótese, os juros de mora fluem a partir da citação. Precedentes .7. Recurso especial conhecido e provido em parte. (STJ - REsp: 2043687 SC 2022/0284177-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2023).

Assim, tratando-se de fortuito interno a indenização pretendida pela autora é pertinente (danos morais), posto que configurada a falha na prestação dos serviços.

Quanto ao valor da condenação, sabe-se que deve ser fixado pelo prudente arbítrio do Juiz, devendo este se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa. Enfrentando o conjunto fático dos autos e considerando a reprovabilidade da conduta, a duração e intensidade do sofrimento da vítima e, igualmente, a capacidade econômica do responsável pela conduta lesiva e pelas condições pessoais da ofendida, em respeito ao artigo 5º, V, da CRFB/88, tenho que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é proporcional e razoável, sobretudo porque pautada dentro dos parâmetros utilizados pelos Tribunais Pátrios.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. sentença de ID 11688789 a fim de julgar procedente o pedido inicial, condenando a requerida a pagar à autora a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescida
da
SELIC
a contar deste arbitramento, face a inexistência de mora anterior
.

Sem custas e honorários, ante o julgamento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 11 de março de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)